Tribunal: STF
Processo: ARE 1458234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na observância da prática de ato infracional, fundamentos que não encontram respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada, de modo que sua manutenção é imposta por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental desprovido.